Tribunal: STF
Processo: RE 1586732
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa segue transcrita:

AÇÃO RESCISÓRIA – JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ATO DE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – PEDIDO RESCISÓRIO COM BASE EM PROVA NOVA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO – CONSTATAÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FALTA DE ADEQUAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO RESCISÓRIO COM BASE EM VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ADMISSIBILIDADE POSITIVA – MÉRITO – ACÓRDÃO RESCINDENDO PAUTADO EM NORMA JURÍDICA HÍGIDA À ÉPOCA – EXISTÊNCIA DE FATOS PECULIARES NO CASO CONCRETO QUE EMBASARAM A REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Controvérsia centrada na discussão acerca da necessidade, ou não, de rescisão do Acórdão, em razão de manifesta violação a norma jurídica e/ou prova nova. 2. Ação Rescisória embasada nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, que preveem, respectivamente, a possibilidade de rescisão de decisão de mérito que viole manifestamente norma jurídica (inciso V) ou quando a parte, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver prova nova cuja existência ignorava ou que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII). 3. Especificamente no âmbito da Ação Rescisória, existem dois juízos: (I) um de admissibilidade, no qual analisa-se, além da presença dos pressupostos processuais, a presença das condições para o exercício do direito de ação, quais sejam, interesse e legitimidade e, (II) outro relativo ao mérito, que se subdivide em juízo rescindente e juízo rescisório, sendo que no primeiro (juízo rescindente) avalia-se o pedido de desconstituição da decisão agravada, ou seja, se está presente hipótese de cabimento prevista em Lei (enumeradas no art. 966 do CPC) ao passo que, no segundo (juízo rescisório), passa-se a analisar o pedido de prolação de nova decisão. 4. Quanto ao fundamento do inciso VII (prova nova), reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse processual ante a inexistência de fundamentação idônea quanto ao referido dispositivo invocado, pois os autores, além de não haverem discorrido uma linha sequer com relação a tal fundamento , também não juntaram e sequer mencionaram a existência ou obtenção de nova prova– seja ela de qualquer ordem (documental, testemunhal, pericial, dentre outras), o que evidencia a manifesta ausência de interesse processual. 5. No que tange ao pedido rescisório fundamentado no inciso V, Art. 966 (violação manifesta de norma jurídica), reconhece-se a presença dos pressupostos processuais – ante a adequação da petição inicial, a legitimidade das partes e a competência do juízo –, bem como a presença das condições da ação, quais sejam, interesse e legitimidade. Sendo assim, o juízo de admissibilidade é positivo o que permite a análise do mérito nesse ponto. 6. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, sob pena de se criar uma terceira instância revisora de fatos e de provas, ou mesmo uma via recursal anômala, com prazo de dois anos. Precedentes do STJ. 7. O Acórdão rescindendo entendeu, com fulcro na norma do art. 12, inc. I, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) – cujo preceito normativo mantinha-se hígido à época do Acórdão –, que existia (à época) previsão legal embasadora da incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Aliado a isso, o órgão fracionário também pontuou a existência de diversos contornos fáticos caracterizadores de ato de mercancia, que importam distinguishing em relação à Súmula nº 166 do STJ e à tese posteriormente firmada no Tema nº 1.099 do STF. 8. Não há manifesta violação à norma jurídica se o Acórdão rescindendo foi baseado em norma hígida à época da sua prolação, bem como se foram pontuadas diversas especificidades fáticas aptas a realização de distinção de Súmulas e entendimentos jurisprudenciais existentes no período. 9. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quanto ao pedido rescisório fundamentado em prova nova. Ação Rescisória julgada improcedente quanto ao fundamento de manifesta violação a norma jurídica (doc. 86, pp. 1-2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 105).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, II, da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 RG e da ADC 49/RN (doc. 134). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 

De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de julgado do Supremo Tribunal Federal submetido ao regime da repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 134, p. 13).

Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).
 
Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que não se tratava de mera transferência de bens entre propriedades do mesmo titular, mas sim de comercialização de animais no caso (ato de mercancia), conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Considerando esses pressupostos, o Acórdão rescindendo expôs o entendimento de que não basta a mera alegação do contribuinte de que o ato de transferência de bovinos se destina a mero remanejamento de rebanho, sendo necessária prova cabal da ausência de ato de mercancia.
[...]
Vê-se, assim, que, analisando o caso concreto, O Acórdão rescindendo, consignou que os imóveis que os autores (lá impetrantes) possuem no Estado de Mato Grosso do Sul encerram tamanho muito superior ao local para onde pretendem transferir o rebanho bovino (no interior do Estado de São Paulo), fato este que, ao ver do órgão fracionário julgador (1ª Câmara Cível), tornou evidente que não se tratava de mera transferência de animais para beneficiamento animal ou melhoria de pasto, mas sim, fato que configurava o objetivo de comercialização dos bovinos, cuja operação é sujeita ao ICMS (f. 399):
[...]
Com base nesses fatos, concluiu o Acórdão rescindendo que, no caso específico, deveria incidir ICMS ante as "fortes evidências" de comercialização de rebanho, extraídas da comparação do tamanho das propriedades, bem como ante o fato de que os lá impetrantes (ora autores) não provaram que a transferência interestadual de bovinos tinha outro escopo (por exemplo, o de remanejamento de rebanho ou de melhoria de pasto), e não o mercantil. 
Sendo assim, ao contrário do que pretendem fazer crer os autores, o que ocorreu foi que, após proceder detido exame e valoração das provas constantes dos autos, o órgão fracionário, a 1ª Câmara Cível, concluiu pela existência de fortes evidências no sentido de que a transferência do rebanho em realidade tinha por escopo a comercialização no Estado de São Paulo; inclusive apontando para o fato de que a área do imóvel de destino, para onde o rebanho seria levado no interior do Estado de São Paulo, por ser bem menor em comparação com as áreas dos imóveis onde os animais se encontravam neste Estado de Mato Grosso do Sul, sequer teria capacidade de acolher o rebanho, tratando-se de área insuficiente para o desenvolvimento da pecuária de bovinos, daí porque concluíram que não se tratava, no caso, de mera transferência de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.
Vê-se, portanto, que o Acórdão rescindendo não ofendeu qualquer norma jurídica, mas sim conferiu contorno fático às premissas abstratas, de modo a concluir pela incidência de ICMS no caso, o que afastava a incidência da Súmula nº 166 do STJ. Trata-se de nítido distinguishing, expressamente admitido pela lei processual (art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC5). 
O Acórdão rescindendo, inclusive, embora proferido antes do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.099, também não ofendeu esse precedente, pois no entendimento firmado pela Corte Suprema nessa Repercussão Geral, ressalvou-se expressamente que a razão da não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, é que, nessas situações, inexiste transferência de titularidade ou ato de mercancia. Senão vejamos a tese fixada:
[...]
Nessa trilha, a contrario sensu dessa tese de Repercussão Geral - Tema nº 1.099 do STF -, o Acórdão rescindendo entendeu pela evidência da prática de ato de mercancia, atraindo-se então a incidência de ICMS na transferência interestadual de bovinos, pois caracterizado o fato gerador – “circulação de mercadorias" - previsto no art. 155, inc. II, da CF/88.  
Daí, portanto, a conclusão de que não houve ofensa ao referido dispositivo constitucional, nem à Súmula nº 166 do STJ e tampouco ao Tema nº 1.099 do STF (doc. 86, pp. 10-13).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, colaciono a seguinte ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS — ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. OPERAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. SÚMULAS 279 E 284/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, por aplicar a Súmula 284/STF mesmo com a indicação do dispositivo constitucional violado; e (ii) omissão, por não aplicar os precedentes vinculantes sobre transferência de mercadorias (Temas 1.099, 1.367 e ADC 49) e afastar a Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos. 5. O acórdão embargado demonstrou que a instância de origem, com base no acervo fático-probatório, assentou que a operação não se tratava de mero deslocamento de mercadorias, mas de descumprimento de normas tributárias para creditamento indevido de ICMS. Essa premissa fática distingue a controvérsia dos precedentes invocados pela embargante – Temas 1.099, 1.367 e ADC 49. Incidência da Súmula 284/STF. Não há contradição interna a ser sanada. 6. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Assim, não há omissão a ser sanada. 7. A reiteração de argumentos já apreciados e refutados por esta Corte em três julgamentos anteriores evidencia o manifesto intuito protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.544.308 AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/12/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator